Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-98.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003671-98.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUCAS PAULA NEVES - CPF: 981.692.201-06 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO – CORRESPONDÊNCIA QUE RETORNOU PELO MOTIVO ENDEREÇO INSUFICIENTE – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO – COMA CONSTITUÍDA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003671-98-2018

AGRAVANTE: LUCAS PAULA NEVES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto

Lucas Paula Neves, em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido contido na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena sobre o bem objeto da Ação de Busca e Apreensão, condenando a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Agravante alega que o procedimento da constituição do devedor em mora não atendeu, no caso, o procedimento elencado pelo Decreto-Lei 911/69 sendo pertinente o presente recurso.

Verbera que a correspondência retornou com a indicação “endereço insuficiente”, sendo que a correspondência deve ser recebida no endereço do devedor para assegurar que tenha ciência da constituição em mora.

Alega a nulidade do protesto por edital, argumentando que antes seria necessário realizar diligências e na hipótese de não ser encontrado em seu domicílio ou residência poderia ocorrer referido protesto, sendo que, no caso, não houve a efetiva constituição do devedor em mora.

Verbera pela necessidade de se instaurar o incidente de demandas repetitivas, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira afirma que a comprovação da mora do devedor resta demonstrada nos autos, sendo o AR devolvido com a indicação “endereço insuficiente”, que foi encaminhada para o endereço constante do contrato, e que constitui obrigação do devedor manter seu endereço atualizado.

Verbera que, ademais, efetivou o protesto do título. Sustenta, ainda que com relação aos honorários o Agravante é quem deu causa ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de modo que deve responder por referida verba em razão do Princípio da Causalidade.

Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, 25 de julho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023